Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGEM. TORCIDA ORGANIZADA. BULLYING VIRTUAL. PALAVRAS QUE EXTRAPOLARAM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora torce pelo Fluminense e participa de grupo em aplicativo de mensagens voltado para torcedores engajados que debatem e, inclusive, viajam juntos para ver o time jogar. Narra ter apoiado a eleição do atual presidente do clube perante o grupo e que, diante da derrota do Fluminense perante o Atlético Goianiense (desclassificação da Copa do Brasil 2020), foi vítima de ameaças e ofensas no grupo do aplicativo por parte de outro torcedor. Defende que o sentimento de frustração não pode ensejar na prática de “bullying virtual” e, por isso, requer a condenação da parte ré em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido da inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Irresignada, o recorrente defende a nulidade de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o indeferimento de produção de prova testemunhal por carta precatória e de prova pericial gerou nulidade absoluta nos autos (impossibilidade de “print” de tela de aplicativo sem autorização judicial). No mérito, alega ter se tratado de uma reação passional, acalorada (privação de sentidos), e que não tinha sido conscientemente desrespeitoso, além de já ter se retratado publicamente no grupo, o que minoraria as consequências do dano moral. Requer a reforma da sentença por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a minoração do valor da condenação.
3. Inicialmente, diante da comprovação da situação de hipossuficiência pela declaração de imposto de renda ID 24093704, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte ré (recorrente).
4. Do cerceamento de defesa. Trata-se de ação orientada pelo rito dos juizados especiais, no qual é admitido todo meio de prova moralmente legítimo, ainda que não especificado em lei (art. 32, Lei no 9.099/95), de modo a ser dispensável a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha, notadamente quando o magistrado de origem julgou suficientes as provas já produzidas (art. 370, CPC). Com relação à colação de “prints” de tela de aplicativo, reconheço sua validade como prova, especialmente porque as postagens foram realizadas em ambiente público (grupo) e o STF já reconheceu que as declarações ofensivas à honra podem ser provadas por qualquer meio. Deste modo, afasto as alegações de nulidade da sentença em face de eventual cerceamento de defesa, que efetivamente não ocorreu. Preliminar rejeitada. Precedentes: 07634854920198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Partes: AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA vs JOSE ROBERTO SANTOS BORGES e LAVINIA SA CAMPELO.
5. No mérito, o recorrente alega que “embora não reconheça que os “prints” exibidos pelo Recorrido sejam fidedignos, tem este a consciência de que algo grosseiro se fez dito, tanto que, tão logo deu-se conta de que algo foi além do limite do aceitável, tratou de, abertamente, se desculpar (ID 23649910)”. São ilícitas as manifestações que ameaçam, exteriorizam hostilidade e violência, desqualificam, ou rompam com os deveres de civilidade e urbanidade impostos pelo ordenamento jurídico brasileiro. É certo que a ameaça de violência física praticada contra o autor em ambiente público (grupo em aplicativo de mensagens) tem o condão de abalar a dignidade da vítima, caracterizando o dano moral passível de reparação. Precedente: Acórdão 1309348, 07145780920208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Partes: NAILTON NASCIMENTO DA SILVA vs MARIA ELISA GIRAO MOREIRA.
6. Além disso, se o conteúdo das conversas não está completo, a parte ré deixou de comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC), pois bastava ter sido juntada a íntegra da conversa pelo aplicativo. Ademais, a prática do ato ilícito se mostra incontroversa nos autos porque o próprio recorrente reconhece ter se excedido em sua manifestação no grupo de torcedores (art. 374, CPC).
7. Quanto à redução do valor da indenização por danos morais, mantenho o importe fixado em desfavor do recorrente, pois está compatível com o grau de lesividade da conduta e com as condições financeiras do ofensor, bem como ser suficiente para compensar a vítima e punir o autor do fato.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da condenação, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.